Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730258-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LARISSA LIMA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do PJE 0703860-40.2021.8.07.0008. Na origem, LARISSA LIMA COSTA ajuizou ação de conhecimento em desfavor da ora agravante. Aduziu que adquiriu um veículo com financiamento da requerida e que rescindiu judicialmente o contrato de compra, em razão de problemas quanto ao bem. Afirmou, no entanto, que, ao tentar comprar outro veículo, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito bancos de dados de proteção ao crédito. Requereu, liminarmente, a exclusão do seu nome do SPC e SERASA. No mérito, a declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais. Ao apreciar pedido liminar formulado na inicial, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida por LARISSA LIMA COSTA, ora agravada. Determinou que a empresa ora agravante, exclua, no prazo de 05 dias, o nome da autora do cadastro de inadimplentes do SERASA e SPC, “em face da dívida informada, referente ao Contrato de Financiamento no 20028758401 rescindido judicialmente por sentença transitada em julgado, sob pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. A requerida interpôs o presente agravo com pedido de concessão de efeito suspensivo. Aduz que a determinação judicial já foi cumprida e alega que a decisão gera risco de lesão grave, uma vez que estabelece prazo exíguo e multa desproporcional. Pela análise dos documentos apresentados pela agravante, infere-se que o nome da requerida foi excluído do cadastro de inadimplentes. Ao que tudo indica, a exclusão foi realizada dentro do prazo estabelecido pelo juízo a quo. Assim, em razão do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi oportunizado às partes que se manifestassem sobre eventual carência de interesse recursal (ID 29854244). A agravante manifestou-se nos autos. Aduziu ter “interesse pelo prosseguimento recursal e julgamento do recurso do agravo de instrumento para revogar a multa arbitrada” (ID 29854244). No entanto, não esclareceu qual é o interesse no prosseguimento do recurso, já que a decisão agravada foi cumprida dentro do prazo estabelecido. A agravada, por sua vez, aduziu que a decisão foi cumprida “no prazo fixado sem a incidência de multa”. Assim afirmou que há ausência de interesse recursal e requereu o não conhecimento do presente recurso. De fato, na hipótese, há inequívoca ausência de interesse recursal da agravante. Com o cumprimento tempestivo da determinação judicial, não há mais utilidade na dilatação do prazo, assim como não há mais risco de aplicação da multa. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento, por ausência de pressuposto recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator